Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. FATO PELO QUAL O AUTOR FOI ABSOLVIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INDEVIDO DE MANDADO DE PRISÃO PELO MESMO FATO DOIS ANOS APÓS A ABSOLVIÇÃO. PRISÃO EQUIVOCADA DO AUTOR EM SEU LUGAR DE TRABALHO. PERMANÊNCIA NA CELA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado, no exercício do poder que a lei lhe confere de fazer juízo de valor sobre o comportamento das pessoas e lhes impor pena privativa de liberdade, tem o dever de observar a higidez do fato subjacente de mandado de prisão com registro de cumprimento anterior e de retirada da necessidade em razão da absolvição do réu em sede de revisão criminal.
2. A prisão indevida, fundamentada em mandado de prisão superado pela absolvição há mais de dois anos, realizado sem a observância dos registros no sistema em relação ao caso concreto, no lugar de trabalho do autor, com posterior reclusão em cela em condições degradantes, apenas com roupas íntimas, infringe diretamente os direitos da personalidade (natureza in re ipsa), caracterizando dano moral.
3. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sendo proporcional o valor fixado em sentença, inviável a sua redução.
4. Nos termos do que foi decidido no RE n. 870.947/SE (objeto de repercussão geral) e no REsp n. 1.495.146/MG (sob o rito do art. 1.036 do CPC/15) (Tema 905), a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados, em período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09, da seguinte forma: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
4.1. Em se tratando de indenização por danos morais fixada contra a Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ c/c art. 398 do CC).
5. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora.